Tribunal: TJDFT
Processo: 0750673-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750673-81.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DANILO SILVA VERSIANI AGRAVADO: NAYRA FERNANDA CRUZ DE LACERDA DECISÃO 1. DANILO SILVA VERSIANI interpôs o presente agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 176683296 – autos originários) proferida no cumprimento de sentença proposto contra NAYRA FERNANDA CRUZ DE LACERDA, que concedeu os benefícios da gratuidade de justiça à executada, nos seguintes termos: “Concedo os benefícios da gratuidade da justiça à parte executada, nos termos do artigo 98 do CPC. Anote-se. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaborar cálculos sobre eventual excesso de execução. Após, intimem-se às partes para manifestação no prazo de cinco dias. Por fim, retornem-me conclusos. Publique-se.” 2. O agravante defende, em síntese, que o Juízo a quo deferiu a gratuidade de justiça à agravada-executada com base em documentos que não pertencem à devedora, mas a terceiros estranhos à lide, logo, o benefício foi concedido sem a comprovação da alegada hipossuficiência. 3. Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, postula a reforma da r. decisão agravada para determinar a revogação do benefício. 4. Preparo (ids. 53872562 e 53872569). 5. O agravante-exequente, intimado a manifestar-se sobre a inadmissibilidade do presente recurso (id. 54007318), não apresentou resposta (id. 54509840). 6. É o relatório. Decido. 7. As hipóteses para interposição e conhecimento do recurso de agravo de instrumento estão dispostas expressamente no art. 1.015, do CPC: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” (Grifou-se). 8. Diante da previsão legal acima destacada e observado que a impugnação do agravante-exequente é a concessão da gratuidade de justiça à agravada-executada, a hipótese é de manifesta inadmissibilidade do recurso, ante a ausência de previsão de interposição de agravo de instrumento contra decisão que defere o referido benefício. 9. Nos termos do art. 1.015, inc. V, do CPC, apenas se encontram incluídas as decisões que rejeitem ou revoguem a gratuidade de justiça. 10. Por sua vez, nos termos do art. 100, caput, do CPC, concedida a gratuidade de justiça, a parte adversa oferecerá impugnação, por simples petição, no prazo de 15 dias, no próprio processo e, da decisão que acolher o pedido de revogação do benefício, caberá agravo de instrumento, art. 101, caput, do CPC. 11. Acrescente-se, por fim, que houve a intimação do agravante-exequente, art. 932, parágrafo único, do CPC, o qual não se manifestou (id. 54509840). 12. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 87, III do RITJDFT e no art. 932, III do CPC/2015. 13. Intime-se. Brasília - DF, 16 de janeiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora